Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR BRUTO AUFERIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Cabe à parte que impugna a gratuidade comprovar que houve alteração nas condições financeiras do beneficiário quando a benesse já foi concedida. 1.1. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da ré, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, é comum a inserção de cláusula ad exitum, segundo a qual o causídico somente será remunerado no caso de obter êxito no processo judicial para o qual foi contratado, tratando-se de uma modalidade contratual de risco para o profissional, que somente receberá valores se verificada a condição suspensiva relacionada ao êxito da demanda. 2.1. A adoção de referida cláusula é válida, desde que a remuneração recebida, acrescida dos honorários de sucumbência, não supere as vantagens advindas ao cliente, na forma do que dispõe o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
3. Os valores a título de INSS e Imposto de Renda referentes à cota parte do empregado incluem-se no conceito de proveito econômico para fins de incidência da verba honorária em ação trabalhista, conforme se extrai da Súmula n. 368 e da OJ n. 348 da SDI-1, ambas do TST. 3.1. Conquanto dita orientação jurisprudencial seja direcionada aos honorários sucumbenciais, mostra-se possível que o vetor de interpretação seja utilizado também no que tange à verba honorária contratual, sobretudo quando se denota que as partes divergem quanto à base de cálculo que elas mesmas estabeleceram por ocasião da contratação, bem como que não houve o estabelecimento de pacto em sentido diverso.
4. Ao contrário do que entendeu a r. sentença recorrida, não se vislumbra que a cláusula contratual redigida comporte pluralidade de significados. 4.1. O cálculo homologado pelo Juízo Trabalhista designa com exatidão que o valor bruto da conta é exatamente aquele mencionado na OJ n. 348, e esse montante é base de cálculo que melhor revela o proveito econômico auferido pela ré na ação trabalhista, refletindo de modo mais equânime o que fora pactuado entre as partes.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.